Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Poder Judiciário tem a incumbência de promover a razoável duração do processo, dando efetiva aplicação ao princípio da cooperação. Para tanto, deve impor medidas que tragam solução satisfativa à execução (arts. 4o, 6o e 139, IV, do CPC).
2. A quebra de sigilo fiscal é medida excepcional que pode ser utilizada pelo Poder Judiciário com intuito de localizar bens da parte executada.
3. Admite-se a pesquisa Infojud nas hipóteses em que o credor não localiza bens do devedor passíveis de penhora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.